Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600424-94.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
25/02/2022
Número: 0600424-94.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 20/05/2021
Processo referência: 0600424-94.2020.6.16.0015
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600424-
94.2020.6.16.0015 que, considerando as inúmeras irregularidades e inconsistências apontadas
acima, com fulcro no art. 74, III da Resolução TSE 23.607/2019, acolheu o parecer ministerial e
julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Carlos Ricardo Grokorriski.
Determinou ainda a devolução do valor de R$ 5.420,35 (cinco mil, quatrocentos e vinte reais e trinta
e cinco centavos) ao Tesouro Nacional, considerando incorreta utilização dos recursos públicos do
FEFC e que tais irregularidades não devem ser chanceladas pela Justiça Eleitoral, nos termos dos
apontamentos 1.1.3. e 3.1. do parecer conclusivo, analisados acima por este Juízo. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Carlos Ricardo
Grokorriski, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, no
município de Ponta Grossa/PR, desaprovadas em razão de inúmeras falhas/irregularidades
cometidas pelo candidato, destacando-se especialmente: Irregularidades na comprovação dos
gastos com recursos do FEFC; juntada de comprovantes de despesas pessoais e de fora do
período de campanha; apresentação de documentos/recibos para comprovação de despesas
assinados por prestadores que sequer constam em sua prestação de contas; omissão de receitas e
gastos eleitorais, descumprindo com o que determina o art. 53, I, "g" da Resolução TSE
23.607/2019 ; pagamento de pessoa física compensado em conta bancária diversa; atraso na
abertura de contas bancárias; divergências nas movimentações financeiras registradas na
prestação de contas com aquelas registradas nos extratos bancários).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CARLOS RICARDO GROKORRISKI
VEREADOR (RECORRENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
CARLOS RICARDO GROKORRISKI (RECORRENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42906
475
24/02/2022 18:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.436

RECURSO ELEITORAL 0600424-94.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 CARLOS RICARDO GROKORRISKI VEREADOR
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - OAB/PR48641
EMBARGANTE: CARLOS RICARDO GROKORRISKI
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - OAB/PR48641
EMBARGADO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO E
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. INSURGÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
NÃO OCORRÊNCIA. OPORTUNIZADO AO PRESTADOR ESCLARECER
A S
I N C O N S I S T Ê N C I A S .
D O C U M E N T O S
J U N T A D O S
EXTEMPORANEAMENTE. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO.
NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS CONSOLIDADOS. EXTRATOS
ELETRÔNICOS ENCAMINHADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC PARA PAGAMENTO
DE DESPESAS PESSOAIS E DE FORA DO PERÍODO DA CAMPANHA.
IRREGULARIDADE INEXISTENTE. AFASTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE
GASTOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS. DOCUMENTOS
JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA.
CONHECIMENTO APENAS PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
DETERMINAÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECIBOS
COM PRATICAMENTE TODAS AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS. CHEQUES
NÃO CRUZADOS PORÉM NOMINAIS. POSSIBILIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS
FISCAIS IDENTIFICADAS MEDIANTE CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA VÁLIDA. IRREGULARIDADE GRAVE. DEVOLUÇÃO DOS
VALORES NÃO IMPOSTA EM SENTENÇA. VEDAÇÃO AO REFORMATIO
IN PEJUS. NOTAS FISCAIS. PROPAGANDA. AUSÊNCIA DE
ESPECIFICAÇÃO DAS DIMENSÕES DOS MATERIAIS GRÁFICOS.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. GASTOS COM HOSPEDAGEM DE
SITE. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS ESTABELECIDAS EM
RESOLUÇÃO. GASTO IRREGULAR. GRAVIDADE. FEFC. DEVOLUÇÃO AO
Num. 42906475 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418244331300000041880049
Número do documento: 22022418244331300000041880049

TESOURO MANTIDA. DESPESA PAGA COM CHEQUE NÃO CRUZADO E
NÃO NOMINAL. EXISTÊNCIA DE CONTRAPARTE NO EXTRATO
BANCÁRIO. CORRESPONDÊNCIA COM A NOTA FISCAL. POSSIBILIDADE
DE VERIFICAR A DESTINAÇÃO DO RECURSO. DEVOLUÇÃO AFASTADA.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
ANTERIOR. FALHA FORMAL. DIVERGÊNCIAS NAS MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS DECLARADAS NA PRESTAÇÃO COM AQUELAS
REGISTRADAS NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO ESCLARECIDAS
PELO PRESTADOR. IRREGULARIDADE GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE
A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E
DESPROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A DESAPROVAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES GRAVES. DESCUMPRIMENTO
REITERADO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em conformidade com o disposto na Res. TSE nº 23.607/2019, esta Corte
fixou entendimento para as Eleições 2020 no sentido de que os documentos
devem ser juntados aos autos de prestação de contas dentro dos prazos
estabelecidos em resolução, mormente quando a parte foi devidamente
intimada para tanto e não cumpriu com o ônus. Preclusão. Contudo, os
documentos juntados aos autos, ainda que intempestivamente, podem ser
considerados para o fim de afastar a determinação de devolução dos valores
ao Tesouro Nacional, com o intuito de evitar o enriquecimento ilícito da União.
Precedente (TRE/PR. Prestação de Contas nº 06008377520206160155).

2. Por não inviabilizar a análise e fiscalização das movimentações realizadas
nas contas bancárias, é razoável a aposição de ressalva nas contas nas
hipóteses em que a instituição financeira envia os extratos eletrônicos,
mesmo diante da inércia do prestador em cumprir com tal obrigação.

3. A omissão dos endereços dos prestadores de serviços nos recibos de
pagamento, emitidos com praticamente todas as informações previstas no
§2º do artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, pode ser considerada
meramente formal, quando não impede a fiscalização dos gastos.

4. A emissão de cheque nominal, porém não cruzado, viola o disposto no
artigo 38, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Contudo, quando é possível
identificar a destinação do recurso ao fornecedor, não se revela necessária a
determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.

5. A omissão de despesas, descoberta mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois
pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de
campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas
apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019). Ademais,
considerando que as despesas omitidas foram pagas com recursos que não
transitaram pelas contas de campanha - ou seja, de origem não identificada -
seria o caso de determinar a devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, §1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Contudo,
Num. 42906475 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418244331300000041880049
Número do documento: 22022418244331300000041880049

quando a determinação não é imposta em sentença, impossível sua
imputação nesta instância, sob pena de reformatio in pejus ao único
recorrente.

6. O §8º do artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que as
notas fiscais referentes à propaganda impressa especifiquem as dimensões
do material produzido. Irregularidade configurada.

7. Os gastos com a criação e a inclusão de páginas na internet devem
atender aos requisitos do artigo 35, inciso XII, da Res. TSE nº 23.607/2019,
sob pena de serem considerados irregulares. Utilização de recursos do
FEFC. Gravidade. Devolução dos valores ao Tesouro Nacional mantida.

8. Em regra, o pagamento de despesa com cheque não cruzado e não
nominal é irregularidade grave, pois frustra a fiscalização da Justiça Eleitoral.
Contudo, quando consta a contraparte no extrato bancário, correspondendo
às informações lançadas na nota fiscal respectiva, é possível evidenciar a
destinação do recurso ao fornecedor, razão pela qual impõe-se o afastamento
da determinação de devolução do valor ao Tesouro Nacional.

9. O atraso na abertura da conta bancária é irregularidade de pequena
relevância, sobretudo quando inexistem indícios de movimentação financeira
antes da abertura.

10. A identificação de graves divergências na movimentação registrada nos
extratos bancários, em relação ao declarado pelo prestador, compromete a
fiscalização e a confiabilidade das contas.

11. A existência de diversas irregularidades na conta - sendo algumas delas
de natureza grave e em valores significativos no contexto da campanha -
impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para
afastar a desaprovação.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para diminuir o
patamar a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/02/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Num. 42906475 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418244331300000041880049
Número do documento: 22022418244331300000041880049

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por CARLOS RICARDO GROKORRISKI, relativas às Eleições de 2020,
em que concorreu ao cargo de vereador, pelo PSOL, no Município de Ponta Grossa,
tendo sido eleito como suplente, com 664 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 5.787,63 (cinco mil,
setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), sendo R$ 5,420,35 (cinco
mil reais, quatrocentos e vinte reais e trinta e cinco centavos) de recursos financeiros,
oriundos do FEFC, doados pelo partido e R$ 367,28 (trezentos e sessenta e sete reais e
vinte e oito centavos) provenientes de financiamento coletivo (ID 35017666).

O parecer conclusivo opinou pelo julgamento das contas como não
prestadas, bem como pela determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional,
apontando as seguintes irregularidades remanescentes: a) não apresentação dos extratos
bancários das contas de campanha; b) utilização de recursos oriundos do FEFC para
pagamento de despesas pessoais e de fora do período de campanha; c) não
comprovação de gastos com prestadores de serviços; d) omissão de despesas; e)
pagamento de despesas com cheques que não foram cruzados; f) irregularidade de
gastos com hospedagem de site; g) não comprovação de despesas com atividades de
militância; h) irregularidade de gastos com material impresso; i) atraso na abertura das
contas bancárias; j) divergências nas movimentações financeiras registradas na
prestação de contas com aquelas registradas nos extratos bancários (ID 35019066).

O Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa julgou desaprovadas as
contas, em razão dos apontamentos referidos, determinando ainda o recolhimento de
R$5.420,35 (cinco mil, quatrocentos e vinte reais e trinta e cinco centavos) ao Tesouro
Nacional (ID 35020216).

O recorrente interpôs recurso (ID 35020916) alegando, em síntese que: a)
juntou aos autos, antes de esgotada a instância ordinária, os extratos bancários,
evidenciando sua boa-fé; b) os gastos realizados com impulsionamento de conteúdo
estão devidamente comprovados com recibos e debitados na conta de campanha, não
sendo plausível a determinação de devolução ao Tesouro Nacional; c) os recibos
apresentados para comprovar as despesas com prestadores de serviços são válidos, vez
que contém todos os requisitos exigidos em Resolução; d) todos os gastos com materiais
gráficos de propaganda foram devidamente comprovados, tendo a falha na nota fiscal -
que inicialmente não continha as dimensões das propagandas - sido devidamente
sanada; e) as despesas com militância de rua foram plenamente demonstradas pelos
recibos e cheques acostados aos autos, sendo os contratos – que foram juntados
posteriormente com os Embargos de Declaração – elementos adicionais para comprovar
os gastos; f) o fato dos cheques não terem sido cruzados constitui irregularidade
meramente formal, vez que os respectivos pagamentos são evidenciados pelos recibos e
notas fiscais, destacando ainda que os títulos eram nominais; g) o entendimento
jurisprudencial é de que a devolução de valores ao Tesouro Nacional deve ser
determinada quando ausente qualquer comprovação da destinação dos recursos
públicos, o que ocorreu no caso em apreço apenas em relação à despesa no valor de
R$155,88. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para, reformando a sentença,
aprovar as contas com ressalvas, mantendo a devolução somente em relação a esse
único gasto não comprovado. Sucessivamente, requereu a declaração de nulidade da
Num. 42906475 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418244331300000041880049
Número do documento: 22022418244331300000041880049

sentença, com a determinação do retorno do feito à origem para apreciação da
integralidade dos documentos acostados ao feito e a realização de novo julgamento.

O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões recursais, pronunciou-se pela
manutenção da sentença de primeiro grau (ID 35021166).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, ao argumento de que restou comprometida a
confiabilidade das contas, que devem ser desaprovadas. Ressaltou ainda a necessidade
de devolução dos recursos oriundos do FEFC que não tiveram sua utilização
devidamente comprovada (ID 36375866).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

Preliminarmente, o recorrente busca a nulidade da sentença, sustentando
que o Juízo a quo não analisou todos os documentos juntados aos autos, principalmente
os extratos bancários e comprovantes constantes nos ID 35019716 e seguintes, bem
como aqueles anexados aos embargos de declaração (ID 35020566 e seguintes).

Pois bem, verifica-se que as referidas informações foram trazidas aos autos
pelo prestador apenas em 19/04/2021, 11 (onze) dias após emitido o parecer conclusivo
pelo setor técnico (ID 35019016) e 6 (seis) dias após a intimação para manifestação
sobre seu conteúdo (ID 35019316). Trouxe ainda outros documentos com os embargos
de declaração, opostos em 03/05/2021 (ID 35020466).

Esta Corte vinha entendendo que o procedimento de prestação de contas,
embora judicial, preserva contornos administrativos, razão pela qual, para as Eleições de
2018, não impunha rigor excessivo em relação aos prazos para juntada de documentos.

Todavia, revendo tal posicionamento, a Corte firmou uma posição mais rígida
para as Eleições de 2020, em conformidade com o disposto na Res. TSE nº 23.607/2019
e com a atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que os
documentos e informações complementares devem ser juntados dentro dos prazos
estabelecidos.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL.
PRECLUSÃO. SAQUES E DEPÓSITOS NA CONTA DESTINADA AO FEFC. PREJUÍZO À
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO A
COMPROVAR A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. DEVER DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.
Num. 42906475 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418244331300000041880049
Número do documento: 22022418244331300000041880049

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo
de Vereador do Município de Colombo, nas Eleições de 2020, e condenou o prestador ao
recolhimento do valor de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional, relativos a irregularidades na
aplicação de recursos oriundos do FEFC.

2. A inobservância do momento processual previsto no procedimento de prestação de
contas, para a juntada de documentos, acarreta a preclusão dessa faculdade, sendo
inadmissível, em regra, versar essa pretensão após a elaboração do parecer conclusivo.

(...)

10. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0600351-94.2020.6.16.0186, ACÓRDÃO n 59850
de 19/10/2021, Relator(aqwe) RODRIGO OTÁVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 27/10/2021 ) Grifos nossos.

Dessa forma, agiu com acerto o Juízo de primeiro grau ao não conhecer dos
documentos juntados extemporaneamente pelo prestador, vez que o momento adequado
para tanto seria após a intimação quanto ao relatório de diligências (35017766), ou então
no prazo de 3 (três) dias para manifestação quanto ao parecer conclusivo, em relação a
eventuais irregularidades que não constassem no parecer preliminar, nos termos dos
artigos 69 e 72 da Res. TSE nº 23.607/2019.

Como os referidos documentos foram juntados após esgotados os referidos
prazos, constata-se a preclusão do direito do recorrente, razão pela qual é de se rejeitar a
preliminar de nulidade.

No mérito, tem-se que a sentença recorrida julgou as contas desaprovadas,
determinando ainda a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$5.420,35, em
razão das seguintes irregularidades remanescentes apontadas no parecer técnico: a) não
apresentação dos extratos bancários das contas de campanha; b) utilização de recursos
oriundos do FEFC para pagamento de despesas pessoais e de fora do período de
campanha; c) não comprovação de gastos com prestadores de serviços; d) omissão de
despesas; e) pagamento de despesas com cheques que não foram cruzados; f)
irregularidade de gastos com hospedagem de site; g) não comprovação de despesas com
atividades de militância; h) irregularidade de gastos com material impresso; i) atraso na
abertura das contas bancárias; j) divergências nas movimentações financeiras registradas
na prestação de contas com aquelas registradas nos extratos bancários.

Passa-se à análise individualizada dessas inconformidades:

a) não apresentação dos extratos bancários:

De fato, conforme apontado no parecer conclusivo, o prestador deixou de
juntar aos autos os extratos consolidados das contas de campanha, os quais deveriam
acompanhar a prestação de contas apresentada pelo Candidato via Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, nos termos do previsto no artigo 53, II, a, da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 42906475 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418244331300000041880049
Número do documento: 22022418244331300000041880049

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

Conforme já ressaltado anteriormente, tais documentos foram apresentados
pelo recorrente de forma extemporânea (ID 35019766 e 35019816), não podendo ser
conhecidos.

Contudo, verifica-se que a instituição financeira encaminhou os extratos
eletrônicos, abrangendo todo o período de campanha, permitindo a verificação de toda a
movimentação de recursos.

Nesse sentido já decidiu essa Corte:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
CONTAS DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. CONTAS
DE CAMPANHA ZERADAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. NÃO
APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO ÓRGÃO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É dever do prestador a apresentação dos extratos das contas bancárias de campanha,
em sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição
financeira, foi possível a análise e fiscalização das movimentações financeiras. Aposição de
ressalva.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE/PR. Prestação de Contas nº 06008377520206160155, Acórdão de , Relator(a) Des.
Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume DJE, Data
10/08/2021)

Dessa forma, essa irregularidade, isoladamente considerada, não possui
gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das contas do recorrente, vez que não
restou comprometida a análise e fiscalização pela Justiça Eleitoral.

Num. 42906475 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418244331300000041880049
Número do documento: 22022418244331300000041880049

b) utilização de recursos oriundos do FEFC para pagamento de
despesas pessoais e de fora do período de campanha:

A irregularidade foi abordada em sentença nos seguintes termos:

“(...)

O candidato juntou novamente os documentos ID 85101889 e 85101891 que já haviam sido
juntados anteriormente (ID 84188965, 84188967, 84188969, 8488970, 84188971 e
84188972).

Estranhamente não se juntou na manifestação ID 85101884 a NFe 22241507 emitida em
03/10/2020 no valor de RS 521,11 juntada anteriormente sob ID nº 84188972.

Primeiramente cumpre destacar que o Facebook emite notas fiscais de forma mensal,
relativas aos anúncios/publicações veiculadas no mês anterior, emitindo uma nota fiscal por
mês para cada conta.

Assim sendo, temos que as notas fiscais 21614258 de 04/09/2020 no valor de R$ 182,20
(ID 84188971) e 22241507 de 03/10/2020 no valor de R$ 521,11 (ID 84188972) referem-se
respectivamente aos meses de agosto e setembro de 2020, portanto fora do período de
campanha/propaganda eleitoral, evidenciando claramente o uso da conta fora do período
eleitoral para fins pessoais/particulares.

Não bastasse a tentativa de pagar despesas pessoais e de fora do período de campanha
com recursos públicos do FEFC, todos, repito: “TODOS” os documentos apresentados
relativos à gastos com o Facebook encontram-se emitidos em nome da pessoa física e do
CPF do candidato, ao invés do CNPJ da campanha, devendo, portanto, serem
desconsiderados desta prestação de contas.

Como bem citado no parecer conclusivo, o prestador junta em sua prestação de contas
despesas pessoais/particulares ocorridas antes mesmo do seu registro de candidatura, o
qual enviado à Justiça Eleitoral em 25/09/2020 (vide autos 0600187-60.2020.6.16.0015).”

A controvérsia diz respeito, portanto, às seguintes notas fiscais, juntadas aos
autos pelo prestador (ID 35018816 e 35018866):

Num. 42906475 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418244331300000041880049
Número do documento: 22022418244331300000041880049

Num. 42906475 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418244331300000041880049
Número do documento: 22022418244331300000041880049

O Juízo a quo entendeu que tais documentos evidenciariam a utilização de
recursos oriundo do FEFC para pagamento de despesas pessoais e de fora do período
de campanha.

Não obstante, constou no parecer conclusivo que embora errônea a
apresentação das notas fiscais nos presentes autos, já que correspondem a despesas
contratadas fora do período eleitoral, os valores não coincidem com os debitados na
conta bancária do FEFC (ID 35019066):

“O candidato manifestou-se na petição ID 84188958 e juntou os documentos ID 84188965 e
84188967, no entanto tais documentos não tem validade fiscal para fins de comprovação da
despesa, há de se destacar que os documentos apresentados também foram emitidos em
nome da pessoa física do candidato e de seu CPF demonstrando possível utilização de
recursos do FEFC para fins pessoais. Note-se que o Facebook emite corretamente
documentos fiscais válidos (Notas Fiscais) como as que foram juntadas pelo próprio
candidato nos documentos ID 84188969, 8488970, 84188971 e 84188972, mas, além de
tais notas fiscais estarem todas em nome da pessoa física e com o CPF do candidato,
ao invés do nome e CNPJ de campanha, nenhuma coincide com os valor debitados na
Num. 42906475 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418244331300000041880049
Número do documento: 22022418244331300000041880049

conta do FEFC 116222-5. Em relação a possível utilização de recursos do FEFC para
fins pessoais, além dos recibos e notas juntadas estarem em nome da pessoa física e
CPF ao invés do nome e CNPJ de campanha, cumpre destacar que o candidato
chegou a juntar aos autos o documento ID 84188971, referente a nota fiscal 21614258
também emitida em nome da pessoa física e CPF, verifica-se que tal documento é
datado de 04/09/2020, ou seja, de antes do candidato sequer ter requerido seu registro
de candidatura, o qual foi enviado em 25/09/2020 (vide autos 0600187-
60.2020.6.16.0015).

Ou seja, tratou-se de um equívoco do recorrente, que apresentou os títulos
para sanar irregularidades apontadas no relatório preliminar, mas que, na verdade, não
foram pagas com recursos que transitaram pelas contas de campanha.

Assim, é de se afastar o apontamento relativo a essas duas notas fiscais, vez
que inexistente a irregularidade considerada em sentença.

c) não comprovação de gastos com prestadores de serviços:

O parecer conclusivo apontou a existência de três despesas, compensadas
na conta que movimentou os recursos do FEFC (116222-5 do Banco do Brasil), sem a
devida comprovação da destinação dos recursos:

“(...)

c) 12/11/2020, cheque pago outra agência 850007, R$ 50,00 (não constam informações
sobre a compensação).

d) 13/11/2020, cheque pago outra agência 850005, R$ 45,00 (não constam informações
sobre a compensação).

e) 17/11/2020, cheque compensado 850004, R$ 80,00 (compensação ocorrida na conta
1016752498, ag. 3728 Banco Bradesco – ERALDO PONIJALEKI – 087.057.109-52).”

O pagamento e a comprovação dos gastos eleitorais são regulados pelos
artigos 38 e 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõem:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto,
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º, do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário;

Num. 42906475 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418244331300000041880049
Número do documento: 22022418244331300000041880049

III - débito em conta; ou IV - cartão de débito da conta bancária.

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I – contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e
do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador
de serviços.

Para comprovar as referidas despesas, o recorrente trouxe aos autos os
seguintes documentos (ID 35020016):

a) recibo, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), em nome de Filipe
Ribeiro dos Santos;

b) recibo, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), em nome de Marise de
Jesus Fernandes da Silva;

c) recibo, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), em nome de Alex Peracetta;

d) cópia do cheque nº 85005, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais),
constando como favorecido Felipe Ribeiro dos Santos, porém não cruzado;

e) cópia do cheque nº 85004, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), constando
como favorecido Alex Peracetta, porém não cruzado;

Num. 42906475 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418244331300000041880049
Número do documento: 22022418244331300000041880049

f) cópia do cheque nº 85007, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais),
constando como favorecida Marise de Jesus Fernandes da Silva, porém não cruzado.

Contudo, essas informações foram juntadas de forma extemporânea pelo
recorrente, conforme já fundamentado anteriormente, não comportando conhecimento
nesta instância.

Assim, a irregularidade apontada em sentença subsiste, devendo ser
analisada em conjunto com as demais inconformidades remanescentes.

Não obstante, esta Corte fixou entendimento de que os documentos juntados
aos autos, ainda que intempestivamente, podem ser considerados para o fim de afastar a
determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, a fim de evitar o
enriquecimento ilícito da União.

Nesse sentido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA
FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRUZAMENTO DE
CHEQUES. COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE. DESAPROVAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO JUNTADA EXTEMPORANEAMENTE. CONHECIMENTO
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

2. Nos termos do art. 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o pagamento de gastos
eleitorais deve ser realizado por meio de utilização de cheque nominal cruzado,
transferência bancária identificada, débito em conta ou cartão de débito, vez que tais
modalidades permitem uma melhor e mais precisa fiscalização, com a identificação precisa
da contraparte ou beneficiário.

3. A apresentação de contratos e recibos a fim de comprovar as despesas pagas com
recurso do FEFC não é suficiente para assegurar que os valores foram efetivamente
destinados aos fornecedores que os emitiram, o que compromete significativamente a
confiabilidade das contas.

4. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para
fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a determinação de
recolhimento de valores.

(TRE/PR. Prestação de Contas nº 06008377520206160155, Relator(a) Des. Luiz Fernando
Wowk Penteado, Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume DJE, Data 10/08/2021) Grifos
nossos.

Num. 42906475 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418244331300000041880049
Número do documento: 22022418244331300000041880049

Dessa forma, analisando exclusivamente sob essa ótica, verifica-se que os
recibos foram emitidos com praticamente todas as informações previstas no §2º do já
citado artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, com exceção dos endereços de Filipe
Ribeiro dos Santos e Marise de Jesus Fernandes da Silva, omissão essa que pode ser
considerada meramente formal, vez que não prejudica de forma significativa a
fiscalização dos gastos no caso em apreço.

Em relação aos cheques, tem-se que todos foram emitidos nominalmente,
porém não foram cruzados, conforme determina o inciso I do artigo 38 da Resolução nº
23.607/2019.

Embora a irregularidade subsista, esta não impede a identificação da
destinação de valores, porquanto a emissão de cheque nominal presume que o título foi
sacado pelo favorecido especificado.

Oportuno citar o seguinte precedente desta Corte:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. EMISSÃO DE CHEQUES NOMINAIS, PORÉM
NÃO CRUZADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A emissão de cheque nominativo, ainda que não tenha sido cruzado, vincula o
pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali identificado, razão pela qual, não obstante
o atendimento apenas parcial do previsto no artigo 38 da Resolução TSE nº. 23.607, não
houve prejuízo à transparência e à confiabilidade da movimentação financeira de
campanha, caracterizando-se impropriedade formal, sem força de macular, por si só, as
contas prestadas.

2 Recurso parcialmente provido para aprovar as contas com ressalvas. (TRE/PR. RE
0600271-06.2020.6.16.0001. Rel. Des Luiz Fernando Wowk Penteado. Acórdão nº 59.327.
Julgado em 27/07/2021).

Embora inexista a devida contraparte, é possível verificar a respectiva
compensação dos cheques no extrato da conta bancária:

Especificamente em relação ao cheque nº 85004, emitido em nome de Alex
Peracetta, consta sua compensação por Eraldo Ponijaleski.

Ressalta-se, contudo, que conforme o previsto no artigo 17 da Lei nº
7.357/1985, “o cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘à
Num. 42906475 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418244331300000041880049
Número do documento: 22022418244331300000041880049

ordem’, é transmissível por via de endosso”. Ou seja, ainda que emitido nominalmente, o
título pode ter sido endossado pelo favorecido à terceira pessoa, não podendo o
prestador, que cumpriu com a exigência normativa, ser penalizado por tal fato.

É de se ponderar, ainda, que são despesas de pequeno vulto, que poderiam
ser pagas em espécie, conforme previsto nos artigos 39 e 40 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e o
candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta bancária
específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de débito
ou emissão de cheque nominativo em favor do próprio sacado.

Parágrafo único. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de Caixa.

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de
pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo,
vedado o fracionamento de despesa.

Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de Caixa
não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60 desta Resolução.”

Dessa forma, em relação a esses três gastos, no importe total de R$ 175,00
(cento e setenta e cinco reais), ainda que subsista a irregularidade, tem-se que o
recorrente comprovou suficientemente a destinação dos valores oriundos do FEFC, razão
pela qual é de se afastar a determinação de devolução da referida quantia ao Tesouro
Nacional.

d) omissão de despesas:

Foram identificadas omissões relativas às despesas constantes da prestação
de contas apresentada e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante circularização e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, configurando-se infração, portanto, ao que dispõe o artigo 53, I, g, da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

Num. 42906475 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418244331300000041880049
Número do documento: 22022418244331300000041880049

I - pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas, especificadas;

Trata-se das seguintes notas fiscais:

O recorrente limitou-se a afirmar que desconhece as despesas, que
provavelmente foram custeadas de maneira indevida por apoiadores (ID 35018166).

Contudo, tais justificativas não são suficientes para sanar a irregularidade.
Analisando o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, depreende-se que ambas as
notas fiscais se encontram em situação “ativa” nos órgãos fazendários, não havendo
notícia de que o prestador buscou o cancelamento.

A emissão de documento fiscal em nome e com o CNPJ de campanha do
candidato presume a contratação e concretização do negócio jurídico em favor de sua
candidatura, exigindo prova robusta em sentido contrário a evidenciar sua discordância e
o cancelamento da transação.

Esse é o entendimento desta Corte, conforme se extrai do seguinte
precedente:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS.
IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.

1. O candidato que recebe material de campanha de outro candidato está obrigado a
registrá-lo como doação estimável em dinheiro, na forma dos artigos 7º, § 10º, e 57, § 2º, da
resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na emissão,
compete ao prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da
resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não houve a entrega do material ou
Num. 42906475 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418244331300000041880049
Número do documento: 22022418244331300000041880049

o pagamento.

3. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a
declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas,
justificando-se a desaprovação.

4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério Público Eleitoral.
(TRE/PR. RE nº 0600707-50.2020.6.16.0199. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão
nº59.057. Publicado no DJE em 17.06.2021)

Vale ressaltar, que a irregularidade apontada possui natureza grave,
porquanto omissões de despesas são indicativos de possível tramitação de recursos
financeiros fora da conta bancária de campanha, o que compromete a lisura e a
confiabilidade da prestação das contas eleitorais apresentadas.

Por fim, considerando que as despesas foram pagas com recursos que não
transitaram pelas contas de campanha - ou seja, de origem não identificada - seria o caso
de determinar a devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, §1º, VI,
da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução (...).

Contudo, tal determinação não foi imposta pelo Juízo a quo, que determinou
a devolução apenas dos recursos oriundos do FEFC que, no seu entender, não tiveram
sua destinação devidamente comprovada, conforme a seguinte tabela constante nas
razões recursais:

Num. 42906475 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418244331300000041880049
Número do documento: 22022418244331300000041880049

Dessa forma, determinar a devolução da quantia omitida nesta instância
importaria em reformatio in pejus ao recorrente, o que não é admitido por este Tribunal:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART.
17, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DOAÇÃO ESTIMADA POR CANDIDATO A
PREFEITO A CANDIDATOS A VEREADOR. PUBLICIDADE E SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE. RECURSO ORIUNDO DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL, MAS COLIGADOS PARA MAJORITÁRIA. AUSENTE
VEDAÇÃO LEGAL. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. AUSENTES REQUISITOS DO ART.
35, §11, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL. PRINCIPIO DA NON
REFORMATIO IN PEJUS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECURSO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TRE/PR. RE nº 0600520-50.2020.6.16.0067. Rel.
Des. Vitor Roberto Silva. Acórdão nº 58.950. Publicado no DJE em 10.06.2021)

Assim, a irregularidade subsiste, devendo ser analisada em conjunto com as
demais inconformidades remanescentes.

e) pagamento de despesas com cheques que não foram cruzados:

O parecer conclusivo apontou que as despesas no valor de R$ 540,00
(quinhentos e quarenta reais) e R$ 2.215,00 (dois mil duzentos e quinze reais), referentes
à publicidade por adesivos, foram pagas com cheques emitidos nominalmente, porém não
cruzados, conforme determina o inciso I do artigo 38 da Resolução nº 23.607/2019.

As cópias dos referidos cheques foram juntadas tempestivamente pelo
prestador, conforme ID 35018466 e 35018416.

Dessa forma, nos termos da fundamentação lançada no item “c”, embora a
irregularidade subsista, esta não impede a identificação da destinação de valores,
porquanto a emissão de cheque nominal presume que o título foi sacado pelo favorecido
Num. 42906475 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418244331300000041880049
Número do documento: 22022418244331300000041880049

especificado, razão pela qual deve ser afastada a determinação de devolução dos valores
ao Tesouro Nacional.

Ademais, em relação à nota fiscal no valor de R$ 2.215,00 (dois mil duzentos
e quinze reais), juntada no ID 35016716 verifica-se a ausência da especificação das
dimensões dos materiais de propaganda, conforme determina o §8º do artigo 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

“Art. 60. (...)

§ 8º A comprovação dos gastos eleitorais com material de campanha impresso deve indicar
no corpo do documento fiscal as dimensões do material produzido.”

Assim, as irregularidades subsistem, cumprindo apenas afastar a
determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.

f) irregularidade de gastos com hospedagem de site:

O prestador declarou a realização de gasto com hospedagem de site, no
valor de R$ 155,88, juntando em sua prestação de contas retificadora apenas o
comprovante de pagamento de ID 35016816, no qual consta como beneficiária a empresa
Dlocal Brasil Pagamentos LTDA.

Contudo, não trouxe aos autos, no momento oportuno, documento fiscal
idôneo a comprovar a realização da despesa, conforme determina o artigo 60 da Res.
TSE nº 23.607/2019.

Ademais, ainda que fosse admitido o documento de ID 35020066, juntado
extemporaneamente, este não seria suficiente para afastar a irregularidade, vez que o
gasto não observa os requisitos do artigo 35, inciso XII, da Res. TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no
país;

Conforme se depreende do referido dispositivo, o provedor de criação e
inclusão de páginas na internet contratado deve ter sede e foro no país, o que não é o
caso da empresa Weblink Hospedagem de Sites LTDA, que possui endereço no Chipre:

Num. 42906475 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418244331300000041880049
Número do documento: 22022418244331300000041880049

Não bastasse isso, verifica-se ainda que o gasto de hospedagem foi para o
período de 12 (doze) meses, não sendo restrito ao período eleitoral.

Ressalta-se que a irregularidade é grave, pois configura gasto irregular de
recursos públicos, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

Dessa forma, verifica-se que subsiste a irregularidade apontada em sentença,
devendo ser mantida a determinação de devolução do valor de R$ 155,88 (cento e
cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) ao Tesouro Nacional, vez que houve
utilização indevida de recursos oriundos do FEFC, nos termos do artigo 79, §1º, da Res.
TSE nº 23.607/2019.

g) não comprovação de despesas com atividades de militância:

O parecer conclusivo apontou a existência de duas despesas com atividades
de militância, sem a devida comprovação dos gastos.

Trata-se de despesas com FÁBIO SEBASTIÃO OLIVEIRA MORAIS e JOSÉ
CLAUDINEI VOINASKI, respectivamente no valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco
Num. 42906475 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418244331300000041880049
Número do documento: 22022418244331300000041880049

reais) e R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).

Para comprovar tais despesas, o recorrente juntou em sua prestação recibos,
assinados pelos contratados, e cópias dos cheques utilizados para o pagamento das
despesas (ID 35016766 e 35016966).

Em relação aos recibos, verifica-se que foram preenchidos com praticamente
todas as informações constantes no artigo 60, §2º, da Res. TSE nº 23.607/2019, com
exceção do endereço dos contratados, irregularidade que pode ser considerada como
meramente formal.

Ademais, é de se ressaltar que os cheques foram emitidos nominalmente aos
prestadores de serviço, o que, conforme fundamentação lançada no item “c”, confere
segurança suficiente da destinação dos valores.

Dessa forma, depreende-se que as informações trazidas aos autos pelo
prestador são suficientes para comprovar os referidos gastos, subsistindo a irregularidade
pelo fato dos cheques não terem sido cruzados, conforme determina o inciso I do artigo
38 da Resolução nº 23.607/2019.

h) irregularidade de gastos com material impresso:

Em relação à despesa com material gráfico realizada com a empresa M L
NUNES GRÁFICA E BRINDES EPP, no valor de R$ 1.469,88, a sentença considerou o
descumprimento das determinações dos artigos 38 e 60, §8º, ambos da Resolução TSE
nº 23.607/2019:

“Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário;

III - débito em conta; ou IV - cartão de débito da conta bancária.”

“Art. 60. (...)

§ 8º A comprovação dos gastos eleitorais com material de campanha impresso deve indicar
no corpo do documento fiscal as dimensões do material produzido.”

De fato, o cheque utilizado para o pagamento do gasto (ID 35018366) não foi
cruzado e emitido nominalmente, evidenciando irregularidade à determinação legal.

Contudo, verifica-se do extrato bancário da conta de campanha que é
Num. 42906475 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418244331300000041880049
Número do documento: 22022418244331300000041880049

possível identificar sua compensação pela empresa M L NUNES GRAFICA E BRINDES,
emissora da nota fiscal correspondente:

Assim, constando a contraparte no extrato bancário, correspondendo às
informações lançadas na nota fiscal, é possível evidenciar a destinação do recurso ao
fornecedor, razão pela qual impõe-se o afastamento determinação de devolução desse
valor ao Tesouro Nacional.

Por fim, verifica-se que não houve indicação na nota fiscal das dimensões do
material produzido, conforme determina o já citado §8º do artigo 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Dessa forma, as irregularidades subsistem, devendo ser analisadas em
conjunto com as outras inconformidades remanescentes.

i) atraso na abertura das contas bancárias:

Em relação a esse apontamento, não obstante o parecer conclusivo (ID
35019066) tenha indicado que houve atraso de 11 (onze) dias na abertura das contas
bancárias de campanha, o que se observa é o atraso corresponde a apenas 1 (um) dia,
porquanto o CNPJ de campanha foi concedido pela Receita Federal em 26/09/2020, data
a partir da qual começou a correr o prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 8º, §1º, inciso
I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Encerrado o referido prazo em 06/10/2020 e observando-se que a abertura
das contas bancárias se deu em 07/10/2020, é incontroversa a inobservância do prazo
legal, a qual não conduz, necessariamente, à desaprovação das contas.

Com efeito, esta Corte já adotou o entendimento de que o atraso na abertura
das contas bancárias configura irregularidade de menor relevância, sempre que não
houver indícios de movimentação financeira anterior à data de abertura. Nesse sentido:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESPESA COM
COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO PELO CANDIDATO. DESPESA DE
NATUREZA PESSOAL. RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR BAIXO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE
CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato em sua campanha é
considerada gasto de natureza pessoal, o qual não se sujeita à prestação de contas, nem
pode ser pago com recursos de campanha.

2. No presente caso, nota-se que não há irregularidade grave que macule a prestação de
Num. 42906475 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418244331300000041880049
Número do documento: 22022418244331300000041880049

contas, já que o gasto com combustível foi custeado com recursos do próprio candidato,
bem como se trata de baixo valor, revelando-se adequada apenas a aposição de ressalva,
em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes TRE/PR.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(RE 0600253-67.2020.6.16.0103, Relatoria: Rogério de Assis, Publicação DJE: 21/05/2021)
(grifo nosso)

No caso em apreço, não houve a indicação de realização de despesas antes
de 07/10/2020, tampouco constatou-se, por meio dos processos de cruzamento de dados
dos sistemas informatizados do Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral, indícios do
recebimento de doações antes da referida data.

Em conclusão, tem-se que a irregularidade apontada, ante as peculiaridades
do caso, não se mostra suficiente para, por si só, ensejar a desaprovação das contas.

j) divergências nas movimentações financeiras registradas na prestação
de contas com aquelas registradas nos extratos bancários:

O setor técnico apontou divergências entre a movimentação financeira
registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, em
desacordo ao previsto no art. 53, inciso I, alínea g e inciso II, alínea a, da Resolução TSE
nº 23.607/2019:

Num. 42906475 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418244331300000041880049
Número do documento: 22022418244331300000041880049

Num. 42906475 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418244331300000041880049
Número do documento: 22022418244331300000041880049

Conforme consta no parecer conclusivo (ID 35019066), o recorrente
esclareceu suficientemente apenas as despesas com a empresa DEMOCRATIZE
TECNOLOGIA LTDA, nos valores de R$ 37,39 (trinta e sete reais e trinta e nove
centavos) e R$ 22,28 (vinte e dois reais e vinte e oito centavos).

Ou seja, o recorrente deixou de declarar, ou lançou incorretamente na
prestação de contas, diversas outras despesas e depósitos constantes nos extratos
bancários, no valor total de R$ 1.194,89 (um mil cento e noventa e quatro reais e oitenta e
nove centavos), não esclarecendo essas inconsistências.

A irregularidade é grave, pois compromete a fiscalização e a confiabilidade
das contas, vez que os dados declarados na prestação de contas não correspondem à
movimentação financeira expressa nos extratos bancários.

k) aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade:
Num. 42906475 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418244331300000041880049
Número do documento: 22022418244331300000041880049

Nos termos já expostos, remanescem nas contas diversas irregularidades,
sendo que as três mais graves (itens d, f, j) totalizam o valor de R$ 2.077,00 (dois mil e
setenta e sete reais), o que corresponde a 34,56% do total de recursos movimentados
durante a campanha (R$ 5.787,63), valor este que se revela expressivo, tanto
percentualmente como em seu valor absoluto, conforme os patamares fixados pelo TSE
no julgamento do RE nº AgRg no REspE nº 060542160/SP.

Ademais, analisando as inconformidades sob o aspecto qualitativo,
depreende-se que as três irregularidades não foram suficientemente esclarecidas ou
sanadas pelo prestador, nos termos da fundamentação, o que compromete a
confiabilidade e a transparência das contas e impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas, ainda que com ressalvas.

Não se pode ignorar ainda que, não obstante possam ser consideradas de
caráter formal, constatou-se ainda diversas outras irregularidades - descritas nos itens “a”,
“c”, “e”, “g”, “h” e “i” - que analisadas em conjunto evidenciam o descumprimento reiterado
pelo prestador das disposições legais.

Em conclusão, diante da gravidade das irregularidades remanescentes, a
manutenção da sentença de origem, que julgou desaprovadas as contas de campanha do
recorrente, é medida que se impõe, dando-se provimento ao recurso apenas para reduzir
o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional ao patamar de R$ 155,88 (cento e cinquenta
e cinco reais e oitenta e oito centavos), conforme fundamentação do item “f”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por CARLOS RICARDO GROKORRISKI para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, reformando a sentença para apenas para reduzir o valor a ser
devolvido ao Tesouro Nacional ao patamar de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco
reais e oitenta e oito centavos), mantendo-se a desaprovação das contas do recorrente
referentes às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador no município de
Ponta Grossa.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600424-94.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ -
Num. 42906475 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418244331300000041880049
Número do documento: 22022418244331300000041880049

RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 CARLOS
RICARDO GROKORRISKI VEREADOR, CARLOS RICARDO GROKORRISKI - Advogado do(s)
RECORRENTE(S): BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - PR48641 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em exercício,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio
Junior, substituto em exercício. Ausência justificada do Juiz Roberto Ribas Tavarnaro, nos moldes
do artigo 12, do RITREPR. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 23.02.2022.

Num. 42906475 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418244331300000041880049
Número do documento: 22022418244331300000041880049